Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715242-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CAROLINE RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sonia Rodrigues Miranda Silva e Caroline Rodrigues da Silva em face da decisão (ID 49476777) que indeferiu a antecipação de tutela recursal requerida para determinar a imediata habilitação das Apelantes à pensão militar legada pelo ex 1o Sargento do CBMDF. Alegam que a r. decisão incorreu em contradição (i) com a decisão proferida pelo e. STF na ADI no 4.507 – que declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 10.486/02, ao compreender afastada a alegação de vício de inconstitucionalidade formal – o que implica inobservância ao art. 927, I, do CPC/15; (ii) e com a Decisão no 3.183/2023 do TCDF, que, com base no julgamento do e. STF mencionado, declarou sem eficácia jurídica as Decisões nos 3.046/07 e 4.091/10, ambas do TCDF, utilizadas como fundamento para afastar o direito à pensão em casos similares aos dos autos. Sustentam que o direito pleiteado está contemplado na declaração de constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 10.486/02, que trata da concessão de pensão a herdeiros/dependentes de militar com mais de 10 (dez) anos de serviço atingido por morte ficta. Requerem que se dê cumprimento à decisão no 3.183/2023 do TCDF. Pedem que, reconhecido o vício, sejam concedidos efeitos infringentes aos Embargos a fim de conceder a antecipação de tutela requerida para que as Apelantes sejam incluídas como beneficiárias da pensão de ex-militar. Intimado, o Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (ID 50181622). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Conforme entendimento do c. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Assim, não se verifica a alegada contradição. Além desse aspecto, constou expressamente da decisão recorrida que “a decisão do e. STF na ADI no 4.507/DF analisou e rejeitou a tese de inconstitucionalidade da norma inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei no 10.486/2002 unicamente sob o aspecto formal (vício de iniciativa); portanto, não conflita com o entendimento de que é necessária a morte real do militar para que surja o direito subjetivo à pensão militar.”. E, nesse contexto, a decisão proferida pelo TCDF, ao reproduzir a conclusão do e. STF anteriormente mencionada, não altera o entendimento externado na decisão embargada. Portanto, não há falar em vício na r. decisão. Na verdade, o que pretendem as Embargantes é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator